Tribunal: TJSP
Processo: 2151447-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISAO CORRETA. AUSE^NCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZASSEM SUA ATRIBUIÇAO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NAO DEMONSTRADOS. RISCOS AVENTADOS QUE, A PAR DE NAO QUADRAREM NO § 1o DO ART. 919 DO CPC, SAO INERENTES A TODA E QUALQUER EXECUÇAO. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151447-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que são agravantes
TRANSPORTADORA TRANSCREPALDI LTDA ME, ADRIANO SIDIMAR
CREPALDI e MIGUEL ARCANJO CREPALDI, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151447-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3109
2
VOTO No: 3109
AGRV.No: 2151447-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA ADÉLIA (VARA ÚNICA)
AGTE. : TRANSPORTADORA TRANSCREPALDI LTDA ME E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO CORRETA.
AUSE^NCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZASSEM SUA
ATRIBUIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO NÃO DEMONSTRADOS. RISCOS AVENTADOS QUE, A
PAR DE NÃO QUADRAREM NO § 1o DO ART. 919 DO CPC,
SÃO INERENTES A TODA E QUALQUER EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO.
Almejam os recorrentes, por meio deste agravo de
instrumento, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução que
opuseram (autos no 1000266-07.2015.8.26.0531), indeferido em 1a Instância.
Sustentam que o princípio da menor onerosidade da
execução está sendo violado. O título exequendo possui bem dado em garantia
fiduciária e houve o bloqueio de ativo financeiro por meio do sistema Bacenjud.
Deve a constrição recair sobre a garantia. No mais, estão presentes os elementos
autorizadores da providência almejada.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Conquanto os embargos à execução não possuam efeito
suspensivo ex lege - vide o art. 919, caput, do Código de Processo Civil -, admite-
se-o quando preenchidos todos os requisitos do § 1o do mesmo art. 919.
Lembro que "o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o
magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou
incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial no 1.462.571/MG).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151447-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3109
3
Assim, e já espiolhando o caso concreto, não basta a
discussão da segurança do Juízo atrelada aos bens dados em garantia fiduciária
(que não foram penhorados, como observou a decisão que apreciou os embargos
declaratórios dos agravantes) e o bloqueio on line de seus ativos financeiros (em
importe equivalente a cerca de dez por cento do valor controvertido), uma vez que
tal questão não foi ventilada na petição inicial ou na sua emenda.
De fato, não se extrai da defesa - neste breve estágio
processual, ao menos - plausibilidade do direito invocado, a despeito das trinta e
duas laudas dos embargos à execução.
Vale dizer, não se colhem, ictu oculi, prováveis ilicitude,
abusividade ou excesso na cobrança da dívida; a ação incidental se assenta em
queixas que parecem ir de encontro a matérias já sedimentadas, sumuladas ou
tratadas em recursos repetitivos, precipuamente no que tange à capitalização de
juros, abusividades das correlatas taxas e da comissão de permanência.
Tampouco se divisa risco de dano - mormente grave, de
difícil ou incerta reparação - no prosseguimento da ação principal, senão os
próprios efeitos esperados, ínsitos às execuções.
As vicissitudes narradas - nomeadamente a possibilidade de
expropriação de bens - são apenas reflexos patrimoniais inerentes à tramitação
mesma de demandas da espécie; se justificassem a suspensão da cobrança, então
teria de se admitir a medida em todos e quaisquer embargos do devedor, e não eì
essa a mens legis (de novo, art. 919, caput, do Código de Processo Civil).
Proponho seja DESPROVIDO o recurso.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator